Tribunal: TJDFT
Processo: 0777166-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Carta Testemunhável interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que negou seguimento a recurso em sentido estrito em face da decisão de indeferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, apontando a inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público pode ser conhecido como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se as medidas protetivas de urgência, indeferidas em primeiro grau, devem ser concedidas à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da fungibilidade recursal aplica-se ao caso, pois não houve erro grosseiro ou má-fé na interposição do recurso em sentido estrito, uma vez que não há previsão legal de recurso específico contra a decisão que indefere medidas protetivas.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece a reclamação criminal como meio adequado para impugnar a negativa de medidas protetivas em casos de violência doméstica.
No mérito, não se verifica contemporaneidade dos fatos narrados pela vítima que justifique a concessão das medidas protetivas, uma vez que o último episódio de violência ocorreu há mais de um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Carta Testemunhável provida.

Tese de julgamento:
O princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento de recurso inadequado como reclamação criminal, desde que não haja erro grosseiro ou má-fé e sejam atendidos os requisitos formais do recurso cabível.
As medidas protetivas de urgência exigem demonstração de risco contemporâneo, sendo inadequadas quando os fatos que motivam o pedido ocorreram há mais de um ano e meio.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 581, 639 a 646; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659765, 0754383-95.2022; TJDFT, Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.